Tribunal: STF
Processo: HC 72835
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENA. CORREÇÃO NO QUANTUM FIXADO EM
REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRENCIA.
          Havendo  o acórdão da revisão criminal incorrido em erro na
diminuição  da pena decorrente da tentativa, e possivel a correção na
via do habeas corpus.
          Improcede o argumento no tocante a ocorrencia da prescrição
retroativa  que, em  face das  causas interruptivas,  não se tem como
cogitar.
          Habeas  corpus que se  defere em parte, reduzindo-se a pena
do paciente.